Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-27.2020.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004165-27.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIGUEL AUGUSTO ZUBKO - CPF: 035.168.521-94 (APELADO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DOS ANJOS - CPF: 539.099.338-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MIGUEL AUGUSTO ZUBKO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO ART. 302,
CAPUT
DO CTB (LEI N. 9.503/97) – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONTEXTO PROBATÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante do frágil contexto probatório não há demonstração de ação culposa, imprudente ou negligente do apelado ou de inobservância de dever de cuidado que lhe cabia, sendo impositiva a manutenção da sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004165-27.2020.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MIGUEL AUGUSTO ZUBKO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos n. 1004165-27.2020.8.11.0055, julgou improcedente a exordial acusatória e absolveu Miguel Augusto Zubko da prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor com fulcro no art. 386, VII do CPP (id.119431024).

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta dos autos de investigação criminal que no dia 7 de abril de 2015, por volta das 8h20min, em via pública, mais precisamente na Avenida Inácio Bittencourt (rodovia MT 358), próximo “Motel Por Amor”, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Miguel Augusto Zubko
praticou, na direção de veículo automotor, homicídio culposo contra a vítima José dos Anjos, conforme necropsia de fls. 8-12 e certidão de óbito de fl. 30.

Segundo restou apurado, naquele dia e horário, o denunciado Miguel Augusto Zubko conduzia o veículo VW Gol (placa NUE4516) pela rodovia Avenida Inácio Bittencourt (MT 358), com destino à UNEMAT, nesta urbe.

Ocorre que, quando o denunciado trafegava próximo ao “Motel Por Amor”, agindo com imprudência e/ou negligência, inobservando as regras de cuidado no trânsito, especialmente por estar em velocidade incompatível para a pista (acima de 80km/h) e não respeitando a distância necessária entre seu veículo e a bicicleta conduzida pela vítima José dos Anjos, acabou atropelando-a, causando-lhe diversas lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme descrita no laudo de necropsia de fls. 8-12 e certidão de óbito de fl. 30.

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público
denuncia
Miguel Augusto Zubko
como incurso no art. 302 da Lei 9.503/97 (...)”
(sic do id. 119430976).

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2020 (id. 119430981).

Devidamente citado, o apelado apresentou resposta à acusação representado por advogado constituído em 03 de dezembro de 2020 (id. 119430993).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 21 de outubro de 2021, procedida à oitiva da informante Sebastiana Dalva de Souza dos Anjos, e da testemunha PM José Valdeci Esteves, bem como o interrogatório do apelado (id. 11941015).

Na sentença, em 15 de dezembro de 2021, a magistrada sentenciante, Dra. Anna Paula Gomes de Freitas absolveu Miguel Augusto Zubko consignando que:

“(...) Insta salientar que para que haja o proferimento de sentença penal condenatória em desfavor de qualquer acusado submetido ao poder jurisdicional do Estado, imperioso faz com que nos autos sejam reunidos elementos suficientes para dar amparo, para dar ensejo ao decreto condenatório.

Ademais, ninguém pode ser condenado com fundamento em indícios, conjecturas ou suspeitas, como se verifica no caso sub judice, vez que a condenação exige prova plena, inconteste em que se arrime. (...)”
(sic do id. 119431024).

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação para reformar a sentença absolutória e condenar Miguel Augusto Zubko pela prática do crime disposto no art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/97 (id.119431028).

Nas contrarrazões, a defesa de Miguel Augusto Zubko manifestou-se pela manutenção da absolvição, nos termos do art. 376, VII, do Código de Processo Penal, em razão de inexistir provas que apontem a responsabilidade do apelado (id.119431033).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, consignando que:

“(...) por entender que para se configurar o homicídio é fundamental provar a falta de dever de cuidado por parte do acusado, o que não foi possível durante toda a instrução criminal, deve se aplicar, na espécie, o princípio do “in dubio pro reo” (...)”

(id.121112986
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MIGUEL AUGUSTO ZUBKO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Parquet
para reformar a sentença que absolveu Miguel Augusto Zubko.

Sustenta o
Parquet
que:

“(...) quando o réu trafegava próximo ao “Motel Por Amor”, agindo com imprudência e/ou negligência, pois inobservou as regras mínimas de cuidado no trânsito, especialmente por estar em velocidade incompatível para a pista (acima de 80km/h), bem como não respeitou a distância necessária entre seu veículo e a bicicleta conduzida pela vítima José dos Anjos, acabou atropelando-a, causando-lhe diversas lesões que foram a causa eficiente de sua morte. (...)”
(sic do id. 119431028 – pág. 3).

Pois bem. Embora o órgão ministerial pleiteie a reforma da sentença absolutória, da análise do caderno processual observo que inexistem provas concretas a evidenciar a responsabilidade do apelado.

Em sede de inquérito policial, o apelado Miguel Augusto Zubko declarou que:

“(...) nesta data por volta das 08h20min, o declarante trafegava com seu veículo, GOL, ANO 2011/2012, COR PRATA, PLACA NUE 4516, com destino a UNEMAT, uma vez que estuda na referida faculdade; QUE, no trajeto, ou seja, quando estava na frente do Motel por Amor, a vítima de posse de uma bicicleta atravessou bruscamente de um lado para outro da pista. QUE, o declarante tentou evitar o acidente mas não conseguiu, veio atingi-lo. QUE, da colisão seu veículo veio a ter danos na lateral direita, onde dano de pequena monta, trincou o para brisa e arranhou o para-choque; ressaltando que naquele momento, o declarante trafegava em aproximadamente 80 km por hora; QUE, após o acidente parou de imediato no local, onde foi solicitado o SAMU, em seguida a polícia militar; QUE, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital; QUE, o declarante acompanhou os policiais até o CISC, local onde foi realizado o boletim de ocorrência, em seguida apresentado a Polícia Civil, para demais providências; frisa ainda que a perícia técnica não estiveram no local;

QUE, o declarante não sabe informar se a polícia militar solicitou os mesmos. QUE, no local do acidente, o declarante ficou abalado, no entanto foi acalmado pelos médicos do SAMU, onde disseram que a vítima iria ficar bem; (...)”
(sic do id. 11943078 – pág. 5)

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o apelado narrou que no dia dos fatos estava a caminho da faculdade, eis que à época cursava engenharia agronômica. Disse que estava na pista do lado esquerdo, na via rápida, conduzindo o veículo entre 60 (sessenta) a 80 (oitenta) km/h, momento em que a vítima, de bicicleta, mudou de pista bruscamente (da direita para esquerda), entrando na frente do veículo.

Destacou que havia soja na pista em razão de um caminhão ter tombado, o que teria feito o carro derrapar na pista no momento em que a vítima entrou na sua pista, ocasião em que houve a colisão (Relatório de mídia audiovisual id. 119431014).

Na sentença, a magistrada Anna Paula Gomes de Freitas bem delineou que:

“(...)
em que pese a existência de indícios da prática delitiva, durante a instrução probatória não restou cristalinamente comprovado que o réu
Miguel Augusto Zubko
, de fato, foi o causador do acidente que levou a vítima
José dos Anjos
a óbito, senão, vejamos.

Primeiramente, constato que não foi realizada nenhuma perícia no local dos fatos, bem como, que nenhuma testemunha ocular foi ouvida na Delegacia de Polícia, tampouco em audiência instrutória.

Da mesma forma, a única testemunha ouvida, qual seja,
PM José Valdeci Esteves
, informou que ao chegar no local dos fatos, a vítima já havia sido atendida, estando no local a bicicleta da vítima e o veículo do acusado, o qual estava danificado na parte dianteira.

Assim, o acusado
Miguel Augusto Zubko
, quando interrogado em ambas as oportunidades, informou que o acidente ocorreu devido à conversão realizada pela vítima.

Da mesma forma, tendo em vista que não foi realizada perícia no local, nem mesmo foi anexada aos autos fotografia de alguma placa de velocidade no local onde o acidente aconteceu, este Juízo não pode auferir se a velocidade que o acusado trafegava era, ou não, compatível com a via.

Nesta senda, analisando as provas trazidas nos autos, resta-nos dúvidas se foi o acusado ou a vítima quem agiu com imprudência, gerando assim o acidente, razão pela qual, a improcedência da denúncia é medida que se impõe, conforme postulado pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. (...)”
(sic do id. 119431024).

Assim, analisando o caderno processual, verifica-se que a testemunha PM José Valdeci Esteves e a informante Sebastiana Dalva de Souza dos Anjos, esposa da vítima, inquiridas em juízo não presenciaram o ocorrido, inclusive somente um deles narrou os acontecimentos (José Valdeci Esteves), mas apenas considerando as informações ofertadas pelo apelado quando da lavratura do boletim de ocorrência, além disso, não houve perícia no local dos fatos.

Considerando o frágil conjunto probatório, não há subsídios sólidos a fundamentar a prolação de um édito condenatório.

Assim, a despeito do esforço argumentativo do representante do
Parquet
, certo é que não se pode aferir, com a segurança necessária, que o apelante trafegava de forma imprudente e tampouco de que ele tenha inobservado dever objetivo de cuidado e, assim, agido com culpa para o acidente.

Neste prisma, as evidências reunidas não construíram acervo idôneo, sólido e seguro para legitimar uma resposta punitiva pelo Estado, não havendo base probante, mas tão somente um juízo de probabilidade, que não é absoluto, este deve ser refutado em observância ao princípio
in dubio pro reo
, em conformidade ao disposto no art.
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Neste sentido temos:

“Apelação criminal. Crime de trânsito. Homicídio culposo. Absolvição por falta de provas. Instalada a dúvida acerca da imputada culpa do réu na produção da morte da vítima, bem andou a sentença em optar pela solução absolutória, ainda que o seja pela ótica residual da inexistência de prova para a resposta adversa.
(TJ-SP - APR: 00028130720158260347 SP 0002813-07.2015.8.26.0347, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 25/03/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/03/2022)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial e mantenho a sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022